Tribunal: CARF
Processo: 13974.720248/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.720248/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ELIOMAR WOLFLE ZENKER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se a manutenção do crédito tributário quando o contribuinte não
apresenta provas capazes de afastar os pressupostos de fato do lançamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
POR
OCASIÃO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o Contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou se destine a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.720248/2012-77
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

Cuida o presente de lançamentos para cobrança das contribuições previdenciárias
a cargo da empresa (DEBCAD 51.032.104-6), dos segurados (DEBCAD 51.032.105-4) e das
contribuições devidas a terceiros (DEBCAD 51.032.106-2), incidentes sobre a remuneração de
mão-de-obra na construção civil.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 24/29.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 46/71.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Salvador/BA julgou
o lançamento procedente às fls. 238/245, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/10/2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARO.
LANÇAMENTO.
Correta a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento de ofício, nos
termos dos art. 142 do CTN e 37 da Lei no 8.212, de 1991, quando a Fiscalização
constatar que a obra de construção civil não estava regularizada, sem o devido
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA SOB RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
Por se tratar de obra sob responsabilidade de pessoa física, o salário de contribuição
sobre a mão-de-obra aplicada na obra deve ser apurado com base na área construída, por
meio de aferição indireta, conforme dispõe o parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 8.212/91
e o artigo 448 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13/11/2009.
DECADÊNCIA. ENCERRAMENTO DA OBRA. NÃO OCORRÊNCIA.
O § 3o do artigo 390, da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, estabelece um rol de
documentos hábeis a comprovar o encerramento da obra de construção civil. Correta a
utilização do Habite-se, Certidão de Conclusão da Obra e Certidão de Edificação
emitidos pela Prefeitura Municipal, como elementos comprobatórios para identificar o
encerramento da obra.
NULIDADE. TIPF. NÃO OCORRÊNCIA.
Não importa em nulidade do lançamento, quando houver desconformidade de alguns
requisitos formais registrados no Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 260/290.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de impugnação em 17/4/17 (fl. 257) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 15/5/17 (fl. 260). Passo, assim sendo, à sua análise.
Como relatado, cuida o caso de lançamentos para cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados, além das contribuições devidas a terceiros,
incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra na construção civil, aferida por meio de
arbitramento das bases de cálculo, através do código de levantamento AF — Aferição Indireta
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

pelo CUB (Custo Unitário Básico da construção civil calculado pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil — Sinduscon), na competência da emissão do Aviso para Regularização de
Obra — ARO — N° 1192757.
A obra particular foi cadastrada junto à RFB sob o no CEI 36.650.01648/68, com
594,64m2.
A partir da DISO apresentada pelo sujeito passivo, apontou-se a dada de
25/8/2005 como a de início da obra e a de 30/9/2005 como a de seu término.
Todavia, documentos oficiais da Prefeitura de Rio Negro/PR dão conta do término
da obra como sendo em 10/2007.
Em razão disso, o Fisco apurou as contribuições devidas em relação à área
construída de 594/64m2, considerando como não decadente à área de 228,71 m2 (38,46%),
valendo-se das datas de 12/9/05 e 11/10/07 como, respectivamente, as de início e término da ora.
Eu seu recurso, o autuado sustenta:
Em preliminar, a anulação da decisão recorrida, pelo fato de ter indeferido seu
pleito de diligência no sentido de que fosse oficiado o INSS com vistas a colher dados acerca dos
recolhimentos das contribuições dos funcionários. Pretendeu, assim sendo, que o julgador
promovesse a prova relativa ao término da obra em data anterior àquela utilizada pelo Fisco
(10/2007). É dizer, em 9/2006.
Aduziu, ainda em preliminar, que os recolhimentos desconsiderados pelo autuante
se deram de forma regular e oportuna, além de se relacionam à obra efetivamente realizada em
seu tempo.
Pois bem. Quanto a esses pontos, importa destacar que a faculdade conferida ao
julgador administrativo no sentido de determinar a realização de perícia ou diligência, quando
entendê-las necessárias, não se presta a produzir prova cujo ônus seria das partes envolvidas na
contenda. Não bastasse, não há solicitação ou mesmo razões de pedir em sua impugnação capaz
de provocar pronunciamento na decisão guerreada acerca de sua (im)prescindibilidade.
Com efeito, não vejo reparos na decisão de primeira instância, ao mesmo tempo
em que, a considerar os elementos já carreados aos autos, suficientes à formação da convicção
deste conselheiro, e à luz do que consta no § 4o do artigo 16 do Decreto 70235/72, encaminho
pelo indeferimento do pleito de realização de diligência.
Quanto ao mérito propriamente dito, defende o sujeito passivo:
- decadência, eis que a obra teria se encerrado em 9/2006 com a emissão da última
nota fiscal e recolhimento da última guia de competência de 9/2006 e, 2/10/2006;
- impossibilidade do arbitramento quando há prova direta da ocorrência dos fatos
geradores, consubstanciada nas notas fiscais e guias de recolhimentos;
- impossibilidade de retroação dos atos fiscais sem a competente base legal. Aqui,
alega o autuado que o período sob o qual se baseia o auto de infração estaria lastreado em
período pretérito ao abarcado pela própria ação fiscal. É dizer, o agente fiscal utiliza como base,
período fora de sua atuação, anterior ao abarcado na sua área de apuração, sem o instrumento
competente para tanto.
Pois bem. No que tange ao mérito propriamente dito, a controvérsia gira sobre a
data do término da obra e a aferição da base imponível do tributo.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

Nessa perspectiva, reputo acercadas as constatações, considerações e conclusão
trazidas pelo julgador de piso, as quais adoto neste voto, nos seguintes termos:
Na sua impugnação, o Contribuinte alega que a obra foi encerrada em 09/2006 e por
este motivo afirma que ocorreu decadência total, por outro lado, a Fiscalização relata
que constatou o encerramento da obra em 10/2007, ocorrendo, neste caso, decadência
parcial, uma vez que o lançamento foi realizado em 10/2012, alcançando os fatos
passíveis de lançamento a partir de 12/2006 em diante. Dessa forma, estabeleceu-se a
controvérsia em relação a data de encerramento da obra, visto que a definição desta data
se torna ponto fundamental para o lançamento do crédito tributário.
Isto posto, faz-se necessário analisar os elementos de prova que constam nos autos, no
sentido de identificar qual foi a data efetiva do encerramento da obra e verificar se
ocorreu a decadência total, como alega o contribuinte ou decadência parcial como relata
o Auditor-Fiscal. Entretanto, ressalta-se por oportuno que, em relação ao período
abrangido pela decadência, o ônus da prova cabe a parte interessada e neste caso, cabe
ao contribuinte comprovar a data de encerramento da obra, conforme dispõe o artigo
390, § 3o e § 4o da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, a saber:
Art. 390.
(...)
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
- habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época ou
registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados em
período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público, lavrado
em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.”
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas em
período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste a
discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada de
laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea, ou RRT no CAU.
Assim, na busca por elementos que comprovem o encerramento da obra em 09/2006,
analisou-se os documentos apresentados pelo contribuinte (fls. 75/226) juntamente com
sua impugnação, tendo como finalidade comprovar o encerramento da obra na referida
data. Após esta análise, verificou-se que se trata de notas fiscais de prestação de
serviços, cópias de GFIP e declaração prestada pela própria empresa, informando o
período de execução da obra, mas nenhum desses documentos está relacionado no rol
daqueles que provam o encerramento da obra, conforme definido no disposto do § 3o,
do art. 390, da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009.
O contribuinte apresentou também recibos de entrega da sua DIRPF, ano
calendário/exercício de 2005/2006 e de 2006/2007 (fls. 230/231), e recibo de
pagamento de previdência privada do HSBC (comprovante bancário) com o endereço
da obra. Esses documentos estão relacionados no § 4o, no entanto, para produzir o
mesmo efeito e suprir a falta daqueles do § 3o, somente se apresentados em conjunto de
no mínimo três deles.
Por outro lado, em atendimento ao solicitado pela Fiscalização, o contribuinte
apresentou a DISO (fl. 35) e os seguintes documentos emitidos pela Prefeitura
Municipal de Rio Negro/PR: a) alvará de construção no 8137, de 25/05/2005 (fl. 39); b)
Certidão de Conclusão de Obras, no 1161, de 08/10/2007 (fl. 40) , c) Certidão de
edificação no 1161, de 08/10/2007 (fl. 41) e d) Habite-se, no 521, de 11/10/2007 (fl. 42).
Então, com base nos documentos apresentados pelo Contribuinte à Fiscalização, bem
como pelas informações prestadas na DISO, o Auditor-Fiscal emitiu o ARO (fls. 37/38)
e para efeito de apurar o período de execução da obra, o Auditor-Fiscal da RFB acatou a
data de início registrada na DISO, 12/09/2005. No entanto, a Fiscalização desconsiderou
a data de encerramento registrada na DISO, 30/09/2006, por não ter lastro em nenhum
documento hábil para comprovar o evento e estabeleceu como data de encerramento,
11/10/2007, por estar lastreada em documentos oficiais emitidos pela Prefeitura
Municipal de Rio Negro/PR.
Isto posto, entendo que a controvérsia estabelecida em relação à data de encerramento
da obra, deve ser resolvida observando o disposto no § 3o do artigo 390, da Instrução
Normativa RFB no 971, de 2009, o qual estabelece um rol de documentos hábeis a
comprovar tal encerramento. Diante deste entendimento, nota-se que a Fiscalização agiu
corretamente ao utilizar o Habite-se, Certidão de Conclusão da Obra e Certidão de
Edificação emitidos pela Prefeitura Municipal de Rio Negro/PR, como elementos
comprobatórios para identificar a data de encerramento obra, uma vez que os referidos
documentos são públicos e merecem fé publica.
Não bastasse todo o exposto, verificou-se que na DIRPF do exercício 2007,
relativamente ao ano-calendário 2006, o próprio Impugnante informou que o imóvel,
objeto deste auto de infração, até o dia 31/12/2016 estava em construção, conforme se
reproduziu abaixo.

Sendo assim, resulta evidenciado que a data de encerramento da obra informada na
DISO, não corresponde a data correta apresentada pelo contribuinte, haja vista que ele
próprio informou ao fisco que o imóvel ainda estava em construção no ano de 2006 e
nenhum documento apresentado demonstrou o contrário. Então, entendo que o
lançamento das Contribuições Previdenciárias correspondente ao período de 2007,
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

equivalente ao percentual de 38,46% do total de meses de execução da obra, não foi
alcançado pela decadência, como alegou o Impugnante.
Ressalvando que da mesma forma que crédito tributário, correspondente ao período de
2005/2006, foi reconhecido como de período decadente, o mesmo tratamento foi dado
aos documentos, como notas fiscais, GFIP e GPS, correspondentes ao período de
09/2005 a 09/2006. Dessa forma, os referidos documentos não foram aproveitados no
lançamento tributário por se tratar de período reconhecido como decadente.
No tocante à utilização da aferição indireta, cabe esclarecer que se trata de
procedimento a disposição da RFB, com a finalidade de apurar a base de cálculo de
contribuições previdenciárias e as destinadas a terceiros, quando a pessoa jurídica não
apresentar a escrituração contábil como o livro diário devidamente formalizado, bem
como para apurar o salário de contribuição sobre mão-de-obra aplicada na construção
civil sob responsabilidade pessoa física, conforme artigo 33 da Lei no 8.212/91, com
redação dada pela Lei no 11.941/2009, e o artigo 447 da Instrução Normativa RFB no
971 de 13/11/2009.
Assim, neste caso, por se tratar de obra sob responsabilidade de pessoa física, o salário
de contribuição sobre a mão-de-obra aplicada na obra, para efeito de regularização, foi
apurado com base na área construída, por meio de aferição indireta, conforme dispõe o
parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei 8.212/91 e o artigo 448 da Instrução Normativa RFB
no 971 de 13/11/2009. Portanto, o procedimento adotado pela fiscalização no
lançamento da contribuição previdenciária, por meio de aferição indireta, foi realizado
corretamente e está respaldado pelas normas legais que regem a matéria.
Consequentemente, rejeita-se o pedido do contribuinte no que diz respeito ao
questionamento da aferição indireta.
Não há como negar, pois, que os documentos oficiais acima citados noticiam a
conclusão da obra em período não decadente, depondo em sentido diverso do sustentado pelo
recorrente. Ademais, no que diz respeito à aferição indireta da mão-de-obra, cumpre salientar, tal
como observou o julgador de primeira instância, que os documentos então acostados não foram
considerados para o período lançado, já que datados de período decadente; não havendo, assim
sendo, documentos hábeis que impusessem a aferição direta da mão de obra empregada para o
período lançado.
No que pertine à questão da suposta nulidade do lançamento em razão do período
analisado e o que teria constado do Termo de Início de Procedimento Fiscal, tal como quanto ao
mérito, não assiste razão ao recorrente.
O termo de início, previsto no artigo 7o do Decreto 70235/72, quando não indica o
período analisado e/ou o tributo sujeito à verificação propicia, em tese, ao então fiscalizado o
recolhimento do tributo, antes do lançamento, desacompanhado da multa de ofício de 75%, mas
não há de se cogitar a nulidade do lançamento, que pode ser efetuado, inclusive, sem a prévia
intimação ao sujeito passivo, consoante estabelece o enunciado de Súmula CARF no 461.
Confira-se, ainda, a acertada conclusão a que chegou a decisão de piso, nos
termos a seguir:
Em relação ao pedido de nulidade dos autos de infração arguindo que o Auditor-Fiscal
retroagiu o período que havia sido registrado no Termo de Início de Procedimento

1 Súmula CARF no 46

Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

Fiscal - TIPF (fls.30/31), por se tratar de obra de construção civil, não encontra amparo
legal, tendo em vista que o referido Termo se trata de um instrumento emitido pelo
Auditor-Fiscal para, neste caso, cientificar o contribuinte que ele se encontra sob ação
fiscal, estabelecer a extinção da espontaneidade, bem como intimá-lo a apresentar
documentos necessários para regularizar a obra aqui tratada.
Neste sentido, observa-se que a Fiscalização não tem como precisar o efetivo início e
fim da obra sem ter acesso aos documentos relativos à edificação, como Alvará, Habite-
se, Certidão de Conclusão da Obra e Certidão de Edificação emitidos pela Prefeitura
Municipal e somente a partir da análise desses documentos é que se pode estabelecer
qual foi o termo de início e fim. Assim, tendo o contribuinte apresentado os documentos
solicitados, não há que se falar em retroação de competências, porque, houve, por parte
da fiscalização, a identificação das competências a que se refere ao lançamento, a
verificação do período decadente, bem como a realização do lançamento sobre o
período não decadente, regularizando a obra de construção civil objeto deste processo.
Com efeito, mesmo se vislumbrar desconformidade de alguns requisitos formais
registrados no TIPF, não se poderia cogitar em nulidade do lançamento por existir
divergência entre o período solicitado no TIPF e o período efetivamente apurado na
regularização da obra de construção civil aqui analisada.
Além do mais, o impugnante, ao questionar as nulidades, não apontou nenhuma
violação aos requisitos dos arts. 10 e 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Por fim, importa registrar que o sujeito passivo carreou aos autos novos
arrazoados em 4/8/17, às fls. 298/302 acompanhados dos documentos de fls. 303/310.
Não obstante, cabe reforçar que o recorrente tomou ciência do acórdão de
impugnação em 17/4/2017 e apresentou seu recurso voluntário em 15/5/17. Com efeito, à luz do
que dispõe o artigo 16 do Decreto 70.235/72 é de se considerar preclusa a manifestação e
documentação acostadas às fls. 298/310, seja em razão do lapso temporal (preclusão temporal),
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

seja em razão da consumação de seu regular exercício de defesa (preclusão consumativa). Deixo,
pois, de conhecer desses documentos.
Forte no exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão de primeira
instância e NEGO PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Na esteira do em. Relator, igualmente deixo de conhecer dos documentos juntados
após findo o trintídio para a apresentação do recurso voluntário, pelas razões que passo a aclarar.
Consabido que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na
impugnação, nos ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Entretanto, ao meu
aviso, em atenção ao princípio da verdade material, pode o julgador deferir a juntada de
documentos a posteriori acostados, sempre que servir para complementar as provas e alegações
a priori carreada aos autos ou para contrapor teses suscitadas pela DRJ quando da apreciação da
impugnação.
Em petição datada de 03 de agosto de 2027, afirma o recorrente que
[m]uito embora, em síntese, o dispositivo legal estabelece que a apresentação
de documentos deve ser feita no momento da impugnação, sob pena de
preclusão, a juntada posterior de documentos, inclusive nesta fase recursal,
deve ser admitida em situações excepcionais, sendo elas: força maior, fato
ou direito superveniente e contraposição a fatos ou razões posteriormente
apresentadas nos autos.
E é neste sentido, que se busca a juntada dos documentos que acompanham
este petitório, na medida em que há necessidade da contraposição de fatos
que albergam o combalido auto de infração e em virtude da dificuldade de
obtenção de documentos privativos à titularidade de terceiros e, por último, do
não respeito à diligência já requerida ulteriormente, na qual se pede a busca de
informações que estavam fora do alcance do contribuinte, sobretudo aqueles
que evidenciam os recolhimentos realizados pela empresa ENGEMAFRA,
responsável pela obra. (f. 298; sublinhas deste voto)
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.098 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13974.720248/2012-77

Da leitura do excerto, fica evidenciado o inadvertido entendimento do
recorrente acerca da juntada extemporânea de documentos. Isso porque, embora afirme que se
prestariam a contrapor “fatos ou razões posteriormente apresentadas nos autos”, confessa, na
linhas subsequentes, que são, em verdade, fatos já presentes desde a lavratura do auto de
infração.
Não me parece ser possível admitir a juntada de documentos apresentados após
o prazo de interposição do recurso voluntário, pois o processo é um caminhar para frente. Não
se pode, como quer o recorrente, seja facultada, com arrimo no princípio da verdade material, a
apresentação de provas ad aeternum. Ausente qualquer justificativa para a apresentação de prova
que lhe aproveitaria, bem como não constatada a ocorrência das causas previstas no § 4o do art.
16 do Decreto no 70.232/72, preclusa apresentação de provas.
Adiro, feitos esses registros, o voto do em. Relator, no sentido de não acolher a
preliminar e negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 319
DF CARF MF
Original